Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727624-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista o teor da certidão de ID 31813399. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator